Tribunal: TJSP
Processo: 1003676-61.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – Cheques que perderam a eficácia executiva, mas pode embasar a ação monitória, com fulcro no artigo 700 do novo CPC – Súmula 299 do STJ – Desnecessidade de declinação, pela autora, da causa subjacente – Considerando que a autora dispunha do cheque, não precisava declinar o negócio subjacente, pois a prescrição deste título acarreta a perda da sua eficácia

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – Cheques que perderam a eficácia executiva, mas pode embasar a ação monitória, com fulcro no artigo 700 do novo CPC – Súmula 299 do STJ – Desnecessidade de declinação, pela autora, da causa subjacente – Considerando que a autora dispunha do cheque, não precisava declinar o negócio subjacente, pois a prescrição deste título acarreta a perda da sua eficácia executiva, mas a cártula representa confissão de dívida, suficiente para embasar a ação monitória – Entendimento do STJ, manifestado no julgamento do REsp 1094571/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, qualquer fato impeditivo da cobrança do cheque questionado – Não foi provada a quitação do cheque discutido nestes autos - A posse do cheque, pela credora, acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito – Ação monitória procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), majorados para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à recorrente.
RECURSO IMPROVIDO.